Tribunal: TJES
Processo: 5013589-11.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013589-11.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO MARTINS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5013589-11.2025.8.08.0030

APELANTE: DIEGO MARTINS VIEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por DIEGO MARTINS VIEIRA contra sentença que o condenou à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado (CP, art. 121, §1º e §2º, IV), conforme decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES.

A defesa impugna a dosimetria da pena, pleiteando a exclusão das valorações negativas das vetoriais "culpabilidade" e "circunstâncias do crime", bem como a aplicação de fração mais benéfica para a atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público opinou pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, com redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se as vetoriais negativas "culpabilidade" e "circunstâncias do crime" foram fundamentadas adequadamente;
(ii) saber se a fração de aumento da pena-base, ante três circunstâncias desfavoráveis, foi proporcional;
(iii) saber se a fração de 1/6 é aplicável para a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime restou devidamente fundamentada, com base em dados concretos: frieza e desprezo do agente ao ofender a vítima caída; prática do crime em via pública e em horário diurno.

A pena-base foi majorada em 16 anos, o que se mostrou desproporcional frente às três vetoriais desfavoráveis. Aplicando-se fração de 1/8 sobre o intervalo legal da pena (12 a 30 anos), a pena-base foi redimensionada para 18 anos e 9 meses.

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria, com a fração de 1/6, conforme orientação jurisprudencial, resultando em pena intermediária de 15 anos, 7 meses e 15 dias.

Na terceira fase, manteve-se a causa de diminuição de 1/3 pelo privilégio (relevante valor moral), fixando-se a pena definitiva em 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao recorrente DIEGO MARTINS VIEIRA para 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

Te­se de julgamento:
“1. A exasperação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais, podendo-se aplicar a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa. 2. A atenuante da confissão espontânea deve, como regra, ensejar a redução da pena na fração de 1/6.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; art. 121, §1º e §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5013589-11.2025.8.08.0030

APELANTE: DIEGO MARTINS VIEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DIEGO MARTINS VIEIRA em face da r. sentença (ID 67910250) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES , por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença , condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 1º e § 2º, inciso IV, do Código Penal , à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão , a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 17312808 , a defesa técnica insurge-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena. Pugna pelo decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais "culpabilidade" e "circunstâncias do crime", alegando
bis in idem
e fundamentação inidônea. Requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação de cada vetorial, redimensionando a pena-base.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob os IDs 17491171 e 17491172 , manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso , aduzindo que a dosimetria respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade , que a discricionariedade do magistrado deve ser preservada e que a atenuante da confissão não deve ser reconhecida por não corresponder à verdade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17654990 , manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso , sustentando a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais por estarem fundamentadas em elementos concretos. Defendeu, contudo, o redimensionamento da pena-base para patamar proporcional e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses suscitadas.

Passo à análise do mérito recursal, cingido exclusivamente ao redimensionamento da pena imposta ao apelante
DIEGO MARTINS VIEIRA
.

Inicialmente, quanto ao substrato fático, extrai-se dos autos que, no dia
09 de junho de 2017
, por volta das
09h30min
, no Bairro Jocafe 02, em Linhares/ES, o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
THIAGO BASSANE ESTEVAM
. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas por meio do Laudo de Exame Cadavérico (fl. 95), bem como pelos depoimentos das testemunhas
PC Gercino Feltz
,
Rodrigo Ribeiro da Silva
,
Willy Gonçalves Viguini
e
Valber da Silva Bastos
colhidos sob o crivo do contraditório . Ressalte-se, ainda, que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria mediante a confissão do acusado em plenário.

No tocante à primeira fase da dosimetria, a defesa pugna pelo decote das vetoriais
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
. Contudo, entendo que a valoração negativa deve ser mantida.

No que tange à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante fundamentou a exasperação no fato de o réu, com a vítima já caída e possivelmente morta, ter proferido insultos ("safado"), demonstrando um menosprezo exacerbado que desborda do dolo inerente ao tipo penal. Tal conduta revela uma insensibilidade que não se confunde com a motivação do crime (valor moral), afastando a alegação de
bis in idem
.

Ademais, quanto às
circunstâncias do crime
, a execução do delito em plena luz do dia (09h30min) e em local habitado evidencia uma ousadia e audácia ímpares, além de uma nítida sensação de impunidade por parte do agente, justificando o recrudescimento da pena-base, conforme remansosa jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
.

Mantidos, outrossim, os
maus antecedentes
, lastreados na condenação definitiva nos autos nº 0016300-89.2016.8.08.0030.

Não obstante a manutenção das
três
vetoriais negativas, assiste razão à defesa e à douta Procuradoria de Justiça quanto à desproporcionalidade do
quantum
de aumento operado na origem, que elevou a pena-base em 16 (dezesseis) anos acima do mínimo legal.

Nesse sentido, adoto o entendimento de que, na ausência de critérios legislativos, deve-se adotar a fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.

Considerando o intervalo de 18 (dezoito) anos entre o mínimo (12 anos) e o máximo (30 anos) do homicídio qualificado, o aumento a cada vetorial deve ser de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
. Multiplicando-se pelas três circunstâncias negativas (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias), o incremento total é de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses. Assim, redimensiono a
pena-base para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, incide a atenuante da
confissão espontânea
.

O juízo
a quo
reduziu a reprimenda em apenas 01 (um) ano, providência que se mostra inócua frente ao patamar da pena fixada. Seguindo a diretriz jurisprudencial de que a redução por atenuantes deve ser, via de regra, de
1/6 (um sexto)
, aplico tal fração sobre a pena-base ora redimensionada.

A redução de 1/6 (equivalente a 37 meses e 15 dias) conduz a pena intermediária para
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Por fim, na terceira fase, mantenho a causa de diminuição referente ao
privilégio (relevante valor moral)
na fração de
1/3 (um terço)
, tal como aplicada na sentença e acolhida pelos jurados. Procedendo ao cálculo final, fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Mantenho o regime fechado para cumprimento inicial de pena.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda imposta a
DIEGO MARTINS VIEIRA
, fixando-a em
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)